Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717042-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARIZOMAR PEREIRA GONCALVES DESPACHO Ao agravado para manifestar-se no prazo legal, na forma do CPC 932, V. Após, conclusos. Brasília, 01.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR